Tribunal: TJMT
Processo: 1023172-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023172-73.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Agravado : JOÃO JOSÉ UCHOA DE ASSUNÇÃO
Número do Protocolo : 1023172-73.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Nulidade de Cláusulas Contratuais” (Número Único 1034453-97.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOÃO JOSÉ UCHOA DE ASSUNÇÃO, ao receber a inicial, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinando que a ré/agravante apresentasse nos autos “os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial” (cf. Id. no 67903971).
A agravante afirma que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso dos autos, já que o agravado “utiliza a plataforma (Uber) como meio para exercício de sua atividade de transporte de pessoas e, nesse contexto, jamais poderia ser considerado destinatário final de serviço, ou seja, consumidor, pois a plataforma Uber é apenas instrumento para o desenvolvimento da sua atividade de motorista”, de modo que, tratando-se de relação comercial e contratação entre particulares que não se enquadram na teoria finalística, não se caracteriza como relação de consumo (cf. Id. no 65862983 - pág. 6).
Insiste em que “os Termos e Condições de uso são efetivamente um contrato particular entre a Uber e o requerente, que define os direitos e responsabilidade de quem utiliza a plataforma, visando o seu bom e seguro funcionamento (e) as suas cláusulas são redigidas de forma clara e simples para que qualquer pessoa possa lê-las e interpretá-las, não possuindo caráter de um contrato de adesão, principalmente pelo fato de tratar-se de uma relação contratual regida pelo Código Civil” (cf. Id. no 65862983 - pág. 7)
Sustenta, por outro lado, que não estão presentes os pressupostos da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do autor/agravado, que não pode ser considerado consumidor, hipossuficiente ou vulnerável, sendo, portanto, da parte autora, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, e não da ré/agravante, que inclusive não pode fazer prova negativa, mesmo porque “não há como se saber o que de fato ocorreu, ante a completa ausência de provas fornecidas nos autos (e porque) a Uber não estava no veículo no momento do suposto assalto” sofrido pelo autor/agravado, que motivou o ajuizamento da presente ação indenizatória (cf. Id. no 65862983 - pág. 13).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a inversão do ônus da prova, mas, já de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 65862983).
É a suma.
D E C I D O
O autor/agravado ajuizou a ação objetivando a condenação da ré/agravante à reparação dos danos materiais e morais que alega ter sofrido, expondo que atuava como motorista, por intermédio da plataforma Uber, e que, em 27/01/2019, ao atender uma solicitação de viagem, foi vítima de assalto pelo usuário, que roubou seu veículo e outros pertences, e, no entanto, a plataforma requerida não lhe prestou o auxílio prometido.
A decisão agravada, ao receber a inicial e ordenar a citação da parte adversa, sem qualquer fundamentação apreciável, inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, no pressuposto de que entre a Uber e o motorista credenciado existe típica relação de consumo, e por isso determinou que a empresa requerida apresentasse nos autos “os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial” (cf. Id. no 67903971), contra o que se insurge a ré/agravante ao argumento de que a legislação consumerista não é aplicável ao caso.
Com efeito, e o menos neste momento processual, não vejo razões suficientes para suspender manter os efeitos da decisão agravada. As alegações recursais são verossímeis, afinal, o autor/agravado, na condição de motorista do aplicativo Uber não se enquadra como destinatário final do “serviço” prestado pela plataforma, tratando-se, na verdade, ele mesmo, de prestador do aludido serviço, ou seja, de profissional liberal que utiliza a plataforma praticamente na condição de empresário, e não como consumidor, conceito este aplicável, em princípio, apenas ao usuário/passageiro, não estando, pois, configurada relação de consumo a ensejar a inversão do ônus da prova como constou da decisão agravada.
Ademais, no caso específico dos autos sequer é possível vislumbrar a hipossuficiência e vulnerabilidade do autor/agravado em relação à situação fática que motivou o ajuizamento da ação, que envolve a prática de ato ilícito contra o agravante por passageiro durante uma viagem solicitada pelo aplicativo, cabendo ao autor, portanto, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Por tais fundamentos, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e CONCEDO o efeito suspensivo almejado para afastar a inversão do ônus da prova (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do artigo 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator